Tribunal: STF
Processo: HC 258485
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 999.816/MG, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia: 



    Segundo se apurou, na data acima mencionada a Polícia Militar recebeu denúncia anônima, via Serviço 190, dando conta de que, no endereço acima informado, um indivíduo de cor parda, utilizando uma motocicleta preta e capacete colorido estaria fazendo a ocultação de drogas, para posterior comercialização. 



    Os militares, então, se dirigiram ao endereço delatado, fizeram monitoramento e, num dado momento, perceberam a chegada de um indivíduo com as características físicas repassadas, identificado como sendo a pessoa de LUCAS RAÍ NONATO FRAGA, com quem os militares, em diligência de busca pessoal, localizaram 57 (cinquenta e sete) porções de cocaína, já embaladas e prontas para o comércio. 



    No momento da aproximação policial o agente tentou empreender fuga e, quando capturado, se opôs ao ato policial, atacando os policiais com chutes e socos, conforme registrado no auto de resistência de f. 16/verso. 



    As porções apreendidas foram submetidas a exame de constatação toxicológica, positivo para a droga cocaína, com massa total de 44,07g (quarenta e quatro gramas e sete centigramas).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, destacando que o paciente “ostenta, ainda, um processo em instrução também pela prática do crime de tráfico de drogas”. 



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A matéria aqui suscitada foi objeto do RHC n. 213.932/MG. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração de pedido, pois não é possível obter nova análise sobre o mesmo caso nesta instância, observados os limites que norteiam o exercício da jurisdição.



    Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento a reiteração de pedido já apreciado no Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Interno, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Além disso, não há qualquer ilegalidade na decisão do Ministro Relator no STJ, que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no RHC 213.932/MG. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente